Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. TIPICIDADE.
1. Realiza o tipo penal do crime de maus tratos quem expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, abusando de meios de correção ou disciplina, ao amarrá-lo em cadeira escolar.
2. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.
3. A tipicidade da conduta prevista no art. 136, § 3o, do Código Penal restou caracterizada, nos termos do art. 4o, II, da Lei no 13.431/2017 e do art. 18-A, II e 18-B, da Lei no 8.069/1990.
4. Apelação provida.